Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. FACULDADE DE O CREDOR HABILITAR-SE.
1. A penhora no rosto dos autos é medida constritiva prevista expressamente no art. 860 do CPC, inexistindo subsidiariedade frente à habilitação do credor no inventário.
2. A habilitação é mera faculdade do credor, como dispõe o art. 642 do CPC, a quem cabe avaliar a opção que melhor resguarde seus interesses.
3. Agravo de Instrumento provido.